Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REEDUCANDO QUE RESPONDE A AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. PRETENSÃO MINISTERIAL DE SUSPENSÃO DA DECISÃO PARA AGUARDAR A CONDENAÇÃO, ANTE OS EFEITOS INTERRUPTIVOS DA REINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Ministério Público agrava em sentido estrito contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória. Alega que o reeducando responde a ação penal e eventual condenação poderá resultar na reincidência, causa interruptiva da prescrição, razão pela qual pede o aguardo da prolação da sentença.
2. O artigo 117, inciso VI, do Código Penal determina que a reincidência interrompe a prescrição, mas não especifica se a prática de novo crime pode interromper o curso da prescrição. O simples fato de responder a ação penal não autoriza o Juiz a suspender a análise da prescrição, quando ausentes causas interruptivas no momento da prolação da decisão, sob pena de ofensa a princípios basilares constitucionais.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.